Tribunal: STF
Processo: AI 547141
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
   INVERSÃO. PRETENSÃO INDEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não houve
   sucumbência total ta parte agravada, razão pela qual deve ser
   mantida a compensação recíproca e proporcional dos ônus
   sucumbenciais.
II - Agravo regimental improvido.